Tribunal: TJSP
Processo: 2237840-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido exame de decisão do Juízo das Execuções que decretou a prisão definitiva da paciente – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável examinar decisão do Juízo a quo que decretou a prisão definitiva da paciente. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.